Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. ENUNCIADO DA SÚMULA No 70 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para DETERMINAR que o DETRAN não exija a certidão negativa de débitos fiscais em observância à Resolução CONTRAN no 789/2020. Em suas alegações, o recorrente afirma que não é órgão normativo e sim executivo, cabendo apenas cumprir as normas estabelecidas pelos órgãos competentes superiores. Assim, pugna pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49317376). Sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 49317380).

3. Ao caso em análise aplica-se a Súmula 70 do STF que tem a seguinte redação: "é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo". A exigência de certidão negativa de débitos tributários para renovação de credenciamento, ainda mais quando não há sequer previsão nesse sentido na normatização pertinente fere diretamente o entendimento citado. Se por um lado é certo que o credenciamento inicial exige certidão de regularidade fiscal, a renovação de credenciamento não se submete à demonstração de quitações tributárias (Resolução no 358/2010 - Conselho Nacional de Trânsito).
4. Nesse sentido, há reiterado entendimento conforme aponta o seguinte julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONTRAN. REGULAMENTAÇÃO. CREDENCIAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO. DETRAN. AMPLIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTOS. COBRANÇA INDIRETA. INCONSTITUCIONAL. 1. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN tem competência para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras atividades destinadas à formação de condutores. 2. A Resolução no 789/2020 - CONTRAN não prevê a exigência de nova apresentação de certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais e certidões negativas do FGTS e do INSS para a renovação do credenciamento de Centros de Formação de Condutores. 3. O DETRAN não pode ampliar, em contrariedade às disposições daquela Resolução, o rol de exigências a serem cumpridas pelos CFCs para renovação de seu credenciamento. 4. É inconstitucional restringir o livre exercício de atividade econômica por meio de cobrança indireta de tributos. Precedente do STF. 5. Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária.(Acórdão 1375747, 07002876120218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Desse modo, acertada a sentença que deve ser mantida em seus exatos termos.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.